Tribunal: STF
Processo: RHC 54796
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-28
Data de publicação: 1976-09-28

Ementa:
PRISÃO POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PODE  SER
DECRETADA E IMPOSTA, TANTAS VEZES QUANTAS NECESSARIAS AO CUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO. O IMPEDIMENTO DO ART. 733, DO C. PR. CIV. FOI REVOGADO
PELO ART. 4. DA L. 6.014, DE 27.12.1973, QUE RESTABELECEU O PAR. 1.
DO ART. 19 DA L. 5.478, DE 25.07.1968.  INEXISTE,  EM  LEI,  PRISÃO
DOMICILIAR NA ESPÉCIE.
          RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.